Tribunal: TJMT
Processo: 1011137-39.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011137-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO VIEIRA DIAS DE CASTRO - CPF: 025.298.491-96 (RECORRENTE), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA PROCEDENTE.

DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTA SUPRIMIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença Procedência.

Propósito recursal para
que seja MAJORADA a indenização por danos morais.

2.

Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por período prolongado após a quitação do débito caracteriza dano moral, passível de indenização.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

4.

Valor da indenização fixado em R$2.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatível com jurisprudência de casos análogos.

5.

Multa por descumprimento de tutela antecipada suprimida de ofício.

6.

Sentença mantida em todos os seus termos.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais e fixando multa de R$10.000,00 pelo descumprimento de tutela antecipada.

A parte autora interpôs recurso requerendo a majoração do valor dos danos morais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024